Tribunal: TJDFT
Processo: 0713240-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0713240-14.2021.8.07.0000 EMBARGANTES: EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA EMBARGADO: IATE CLUBE DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por EDSON CHAVES DA SILVA e OUTROS contra despacho de mero expediente desta Presidência que determinou a remessa do apelo especial, interposto pelos ora embargantes, ao Superior Tribunal de Justiça. Sustentam, em síntese, que a decisão embargada padece de omissão, porquanto não determinou o desentranhamento das contrarrazões extemporâneas. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do CPC. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. DEVER PROCESSUAL DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. FACULDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, os despachos sem conteúdo decisório, tal como o que indefere pedido de suspensão de processos em trâmite nesta Suprema Corte, não são passíveis de impugnação, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso contra ele interposto é incabível. (g.n.) (...) 6. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado para o agravante e de devolução dos autos à origem. (ARE 1252725 AgR-segundo-AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe-206 PUBLIC 18-10-2021). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. 1. Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório, visto que têm por função impulsionar o feito, daí porque, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, o provimento jurisdicional que determina a intimação da parte recorrente para realizar o recolhimento do preparo, nos moldes do art. 1.007, § 4o, Código de Processo Civil/2015, não possui conteúdo decisório passível de ser atacado por meio de recurso. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.210.973/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.) Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração de ID 47472989. Cumpra-se o despacho de ID 46999755, remetendo-se o agravo interposto ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003